Tribunal: TJMT
Processo: 0029150-58.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029150-58.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIA HONORIO DA SILVA (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU –
IN DUBIO PRO REO
–ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06, assim, não sendo é o bastante para uma condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio
in dúbio pro reo
, por ser a medida mais benéfica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luzia Honório da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto. (Sentença - Id. 55946988 e 55946990).

Não se conformando com os termos da sentença a apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, caso mantida a condenação, pede o reconhecimento da causa de aumento previsto do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06.
(Id. 48986980 e 48986981)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 55946999)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:
(Id. 56856972)

“Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e opino pelo DESPROVIMENTO do Recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Luzia Honório da Silva
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 55939976)

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 18 junho de 2016, por volta de 15h, na residência situada a rua Figueira, n.o 176, do bairro Parque Ohara, nesta capital, a denunciada
Luzia Honório da Silva
tinha em depósito
69 (sessenta e nove) porções de cocaína, com massa total de 15,42g (quinze gramas e quarenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Laudo pericial n°. 3.14.2016.27933-01. fls. 24/26).

De acordo com o que foi apurado, a equipe de inteligência da Policia Militar realizava o monitoramento de uma residência localizada no bairro Parque Ohara supostamente frequentada por usuários de drogas e conhecida como boca de fumo “Barracão"e “Boca da Ruiva".

Na data dos fatos, os militares perceberam a intensa movimentação de pessoas no local, instante em que avistaram duas mulheres em frente a casa e logo solicitaram apoio de outra viatura. A denunciada
Luzia
, vendo a aproximação dos policiais, adentrou rapidamente a residência, sendo acompanhada por eles, então, viram os policiais o momento em que ela escondeu algo dentro do bolso de uma calça jeans.

Por essa razão, os milicianos procederam buscas na residência e encontraram, na vestimenta que a denunciada
Luzia
havia escondido,
68 (sessenta e oito) porções de cocaína, além da importância de R$ 40,00 (quarenta reais)
. Em posse dela ainda foi localizada a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Em continuidade, efetuaram revista pessoal em
Osvaldina Souza de França
e encontraram 01 (uma) porção de cocaína e 01 (um) cachimbo artesanal.

Questionadas sobre as apreensões, a denunciada negou a propriedade das porções alegando que foram achadas no bolso de uma calca que estava no varal, no entanto, pessoas que encontravam-se na residência coletiva afirmaram que a droga de fato pertencia a denunciada.

Na delegacia, a denunciada continuou negando o crime, declarando que estava na frente da quitinete que aluga para fazer o consumo de drogas e programas sexuais. Alega que o local é aberto e possui diversos moradores, entre eles, Osvaldina que estava nos fundos da casa lavando roupas e que, em determinado momento, um veículo aproximou da casa, algumas pessoas desceram falando: “perdeu". Disse que os policiais não estavam fardados, e que foi levada para os fundos da quitinete, sendo a revista pessoal realizada por eles (sexo masculino), com ela encontraram apenas a quantidade R$ 40,00 (quarenta reais). Nesse interim, surgiu um indivíduo que frequenta a casa e este comercializa drogas no local, tendo ele conversado com os policiais por algum tempo, foi submetido a revista e com ele foi localizado a grande quantidade de entorpecente. Segundo ela, os policiais a paisana disseram ao suspeito: "é eu já disse que não era pra você ficar aqui, você está no local errado e na hora errada". Disseque a droga não foi encontrada em seu poder, bem como não lhe pertencia, todavia, os policiais afirmaram que seria de sua propriedade.

Por sua vez,
Osvaldina Souza de França
informou estava nos fundos do “barracão” lavando roupas quando os policiais chegaram e realizaram revista pessoal ordenando que ela retirasse a calcinha, inclusive. Disse também que os policiais do sexo masculino efetuaram sua revista pessoal. Declarou que com ela foi encontrado 01 (um) cachimbo artesanal e a quantidade R$ 40,00 (quarenta reais) proveniente de um programa sexual. Ainda, declarou que haviam muitas pessoas na residência que a denunciada Luzia reside na casa e, nesse dia, aguardava a chegada de um cliente para um programa. Disse que, no momento em que os policiais adentraram, um indivíduo passou correndo para os fundos da casa tomando rumo incerto. Informou que os policiais localizaram o entorpecente no bolso de uma calca jeans que estava estendida no varal não sabendo ela a quem pertencia. Por fim, aduz que não sabe informar se a calca pertencia a denunciada Luzia.

Ademais, após consulta feita no site do Tribunal de Justiça, constatou-se que a denunciada, recentemente
(10/10/2016)
foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o trafico onde teve sua prisão convertida em preventiva (Código: 45989 – Vara Única Itiquira)
.

Destarte, as circunstancias do fato reveladas pelos policiais militares apontam que o entorpecente pertencia a denunciada e, ainda, a quantidade, natureza e fracionamento do entorpecente apreendido já preparado para posterior venda confirmam o exercício da atividade mercantil.

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência LUZIA HONORIO DA SILVA como incurso no art.33, caput, da Lei n.o 11.343/06. (...)”

Nas razões recursais a apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

A materialidade encontra-se comprovadas pelos autos de prisão em flagrante delito (Id. 55939977), termo de depoimento dos policiais (Id 55939977), boletim de ocorrência (Id. 55939979), auto de apreensão (Id. 55939979) e laudo pericial n.o 3.14.2016.27933-01 (Id 55939979), e laudo pericial no 1.9067.2.2016.90886-01.

Da a autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

Explico.

Na fase de inquérito, os policiais militares Pedro Osvaldo Rocha Saracho e Anderson Diego Queiroz Versalli, assim relataram:

Pedro Osvaldo Rocha Saracho: (Id. 55939977)

“(...) QUE A equipe da agência local de inteligência do 9o BPM fez o ‘monitoramento’ de uma habitação coletiva no bairro Parque Ohara, conhecida coma ‘BARRACÃO’ ou ‘BOCADA RUIVA’ e nesta data, depois de verificar grande movimentação de usuário pelo local solicitou o apoio da viatura 6203 que, no local, encontrou DUAS MULHERE5 de frente a residência, sendo OSVALDINA e LUZIA; Que OSVALDINA estava lavanda roupas e assim permaneceu. Já LUZIA, ao verificar a aproximação da guarnição rapidamente entrou na 'residência’ senda acompanhada, ocasião em que foi vista ocultando algo em uma calça jeans; Que então foram feitas buscas no local e verificou-se que a suspeito LUZIA havia escondido na calca JEANS um invólucro contendo SESSENTA E OITO TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA; Que junto aos pertences de LUZIA encontraram R$ 40,00 (quarenta Reais) e com ela mais R$ 40,00; Que com a suspeita OSVALDINA fora encontrado apenas UM CACHIMBO ARTESANAI, e uma TROUXINHA DE SUBSTÂTNCIA ANALOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA; Que assim sendo, fizeram a condução de ambas as suspeitas que não partam qualquer documento de identificação; Que LUZIA é conhecida coma RUIVA...; Que OSVALDINA é viciada... seu estado físico é característico de dependente avançado; Que LUZIA quis alegar que as trouxas não era dela, porque não estavam com ela. Estavam em uma calça no varal que outras disseram que eram de LUZIA. Ela nega e alega que ‘faz programa’;”

Anderson Diego Queiroz Versalli: (Id. 55939977)

“(...) QUE A equipe da agência local de inteligência do 9o BPM fez o ‘monitoramento’ de uma habitação coletiva no bairro Parque Ohara, conhecida como ‘BARRACÃO’ ou 'BOCA DA RUIVA‘ e nesta data, depois de verificar grande movimentação de usuários pelo local solicitou o apoio da viatura 6203 que, no local,
encontrou DUAS MULHERES de frente ai residência, sendo OSVALDINA e LUZIA
; Que OSVALDINA estava lavando roupas e assim permaneceu.
Já LUZIA, ao verificar a aproximação da guarnição rapidamente entrou na ‘residência’ senda acompanhada, ocasião em que foi vista ocultando algo em uma calca jeans
; Que então foram feitas buscas no local e verificou-se que a suspeito LUZIA havia escondido na calca JEANS um invólucro contendo SESSENTA E OITO TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAINA; Que junto aos pertences de LUZIA encontraram R40, 00 (quarenta Reais) e com ela mais R$40,00; Que com a suspeita OSVALDINA fora encontrada apenas UM CACHIMBO ARTESANAL e uma TROUXINHA DE SUESTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA; Que assim sendo, fizeram a condução de ambas as suspeitas que não portam qualquer documento de identificação; Que LUZIA é conhecida coma RUIVA...; Que OSVALDINA é viciada... seu estada físico é característico de dependente avançada; Que LUZIA quis alegar que as trouxas não eram dela, porque não estavam com ela. Estavam em uma calca no varal que outras disseram que eram de LUZIA. Ela nega e alega que ‘faz programa', par isso tinha dinheiro; Que no local havia apenas mais um usuário, arrumando uma bicicleta, mas do lado de fora... estava ‘com a pé todo ferido, bichado...’; (g.n)

Nota-se que em seus depoimentos na fase extrajudicial, os policiais relataram que a ré estava na frente da residência, e após verificar a aproximação da policial, correu para dentro da casa, neste momento visualizaram a mesma ocultando algo em uma calça jeans.

Todavia, em juízo somente o policial militar Pedro Osvaldo Rocha Saracho foi ouvido, onde informou que a apelante estava aos fundos, e que soube que a calça jeans, onde foram encontrados os entorpecentes, era de sua propriedade em razão da mesma estar lavando roupa e porque ao perguntar de quem era os pertences, ela respondeu ser dela, vejamos: (Id. 55947452)

“(...) O senhor se recorda dessa ocorrência (...)? Sim. O que o senhor pode trazer pra nós, chegando lá, o que o senhor avistou? (...) o apoio era pra fazer uma abordagem nesse local ai. Era um barracão, uma casa, como que era? Um cortiço, um barracão, um trem, que hoje já foi extinguido faz tempo. E ai o que o senhor se recorda?
Chegando no local, tinha mais uma senhora assim e parece que tinha lavado roupa na época e ai foi fazer a revista né na abordagem e essa senhora tava lavando roupa
(...) a gente foi fazer a (inaudível) e ai eu localizei (...) um involucro assim (...)
fazendo varredura no local, tinha os pertences dela, que ela tava lavando roupa, parece que tinha uma senhora junto, acho que até foi junta
. Osvaldina? É, uma senhora (...) usuária também, e ela contou, como ela tava lavando roupa na época e esses materiais pertenciam a ela (...). O senhor que encontrou a droga né? Foi. Esse entorpecente estava no meio de um volume de roupa suja assim, como que é? Ou tava dentro de algum bolso de alguma calça, blusa, camisa, não sei? Tava num bolso de uma roupa, uma coisa assim, roupa suja, ela tava lavando roupa (...) tava numa trouxa né. E o senhor falou ai que essa roupa pertencia a denunciada. Foi a dona, essa senhora que falou ou ela própria que falou: ‘essa roupa é minha’?
Ela tava lavando roupa na verdade e as roupas sujas tavam assim
(...). E as roupas sujas que estavam com ela lavando que, uma delas foi encontrada? É (inaudível). Tinha mais gente além dela e dessa senhorinha que o senhor falou? No momento tinha elas duas, quando a gente chegou pra abordar (...). O senhor notou se tinha gente assim, pela sua experiência, como usuário na região ali? Se tinha usuário(?). É? Ali na verdade é bem bastante frequente (...). Perguntas da acusação –
Como você sabe que esse entorpecente é da acusada? Como eu sei (?). É? Porque ela estava lavando roupa ali né, e dai eu perguntei, indaguei de quem que era os pertences, a senhora falou que era dela
(...) a dona Osvaldina falou que aquela roupa suja era dela, que ela ia lavar roupa (...) a droga estava dentro de alguma coisa, mas não me recordo (...)”. (CD-ROM encartado à Fl. 187). (g.n)

Observa-se que comparando os depoimentos em ambas as fases, não possuem harmonia, tendo em vista que no primeiro momento foi dito que a ré estava em frente à residência e que a visualizaram ocultar algo na calça jeans, já no segundo momento relatou-se que a apelante estava lavando roupa, e que ela confessou que os pertences eram dela.

Importa ressaltar que, tanto no depoimento da recorrente Luzia, quanto de Osvaldina, descreveram que Luzia estava na frente da residência, observemos:

Perante a autoridade policial, Luzia narrou que: (Id. 55939977)

“(...) QUE a interrogada relata que nesta tarde, a mesma
estava sentada na frente de uma kitnet
que aluga para que possa realizar seus programas sexuais e fazer uso de droga; QUE relata que o local é aberto e possui diversos moradores no local e um desses moradores é OSVALDINA SOUZA DE FRANCA;
QUE relata que OSVALDINA estava nos fundos lavando roupa e a interrogada na frente da residência aguardando a chegada de um cliente para que pudesse fazer programa
; QUE relata que em determinado momento chegou no local um veículo de onde desceu algumas pessoas e veio a dizer a interrogada “perdeu"; QUE a interrogada alega que as pessoas não portava nenhum identificação de Policiais e nenhum tipo de fardamento; QUE a interrogada alega que veio a ser levada para os fundo da kitnet onde os indilviduos pediram que interrogada tirasse suas roupas; QUE a interrogada alega que veio a tirar as roupas e nada ilícito foi encontrado em seu poder, somente a importância de R5 40,00 (quarenta reis) em espécie que a interrogada alega ser de um programa sexual que havia feito momento antes; QUE alega que depois aparece um indivíduo que a interrogada alega que frequenta o local e que o mesmo faz a venda de entorpecente a interrogada que passou a conversar com os indivíduos que chegaram no veículo; QUE a interrogada alega que ficaram conversando por algum tempo e um determinado trecho da conversa a interrogada alega que os indivíduos veio a dizer "é vai ter que ser alguém"; QUE a interrogada alega que os indivíduos chegaram a fazer a revista no rapaz que chegaram com ele e encontraram uma quantidade de droga não sabendo descrever a quantidade exata; QUE a interrogada alega que os indivíduos veio a dizer a interrogada "é eu já disse que não era pra você ficar aqui, você está no local errado na hora errada"; QUE interrogada alega que em seguida apareceu uma viatura da Policia Militar que passou a conversar com os indivíduos que estava sem farda; QUE alega que os Policiais vieram a encontrar com OSVALDINA uma porção de substancia análoga a cocaína; QUE a interrogada alega a droga não foi encontrada em poder do indivíduo que os Policiais levaram até o local e partir daí passaram a dizer que a droga seria da interrogada; QUE perguntado a interrogada se a droga foi encontrada no bolso de alguma vestes que estava no varal, a interrogada alega que não e que a droga foi encontrada em poder do indivíduo que os Policiais chegaram no local e que o mês estava trajando uma camisa de cor verde e calça jeans; QUE a interrogada alega que os Policiais que encontraram a droga e que fizeram a detenção da mesma, não foi os mesmos que a conduziram até a Central de Flagrantes;

Na fase judicial, Luzia assim mencionou: (Id. 55947452)

“(...) Como é que foi isso ai dona Luzia, a senhora mora nessa casa ai? Como é essa casa ai? Não, eu morava nessa casa (...), lá é um barracão abandonado que ficava lá as pessoas assim que não tinha casa pra morar, morava lá com meus seis filhos (...) e eu tava lá e eu fazia sim programa, usava droga, não nego pro senhor, graças a Deus parei, e eu tava lá,
na hora que os policiais chegou lá, eu tava lá na frente, ainda tava com meus filhos lá na frente,
ai eles falou assim: ‘vamos dar uma revista aqui’, falei: ‘tudo bem’, ainda botaram eu sentada com meus filhos lá, ai tava essa menina ai, Osvaldina, sentada, em nenhum momento eles encontrou nada comigo, pediram também, subiram comigo lá no meu quarto, pediram pra mim tirar toda a roupa, tirei a roupa pra eles, não tinha nem policial feminino. E esses quarenta reais? Era de programa, eu tava esperando ainda um que ia lá fazer programa. Quem é essa Osvaldina? É a menina que também morava lá, usuária de droga. (...) A senhora não foi encontrada nada com entorpecente (...)? Nada, nada. Quem é esse rapaz que a senhora falou que a polícia achou droga com ele? Tinha um rapaz lá que saiu correndo lá, ai eles falou bem assim, pegou ele e pegou uma porção lá com ele, ai pegou, veio ne mim, ela de novo, botou nóis sentada assim e veio ne mim e nela e falou bem assim pra ele assim, conversou não sei o que com ele lá, longe de nóis e falou bem assim: ‘Não, vai ter que levar um’, ai pegou e levou nóis duas pra delegacia. A senhora é usuária, então? Sou usuária (...). Tem outra passagem fora essa, já respondeu algum outro processo? Sim. Acusada de que dona Luzia, de tráfico também? (gesticulou positivamente com a cabeça) tava carregando (...). Só um processo ou mais de um? Não, só esse e o outro. Esse outro tramitou em qual Vara, Cuiabá? Não, Itiquira. E tem sentença já (...) ? (...) fui sentenciada (...)” (g.n)

Com efeito, Osvaldina Souza de França, ainda expôs na fase inquisitorial, que a apelante Luzia estava na frente da residência, aguardando a chegada de um cliente,
in verbis
: (Id. 55939977)

“(...) QUE a interrogada relata que nesta tarde encontrava-se em um barracão nos fundos de reside lavando roupas; QUE relata que em determinado momento veio a perceber que apareceu alguns Policiais que ordenou que a interrogada levantasse as mãos e colocasse a mão na cabeça; QUE a interrogada relata que os Policiais veio a ordenar que a interrogada despisse suas vestes tirando até a calcinha; QUE a interrogada alega que no momento não tinha nenhuma Policial Feminina para que pudesse revistar a interrogada, onde a mesma alega que veio a tirar as roupas na frente de Policiais do sexo masculino; QUE a interrogada alega que assim que tirou as vestes, veio a cair um cachimbo artesanal que usa para fumar droga; QUE a interrogada alega que em seu poder também foi encontrado em seu poder e a importância de RS 40.00 (quarenta reais) alegando que ganhou o dinheiro proveniente do um programa sexual que havia feito momento antes; QUE
alega que na frente da residência onde mora havia mais pessoas sentadas entre elas a pessoa de LUZIA HONORIO DA SILVA
que também reside no mesmo endereço da interrogada aguardando a chegada de um cliente para que pudesse fazer um programa sexual; QUE alega que no local é uma kitnet onde reside várias pessoas; QUE alega que veio a perceber que no momento em os Policiais chegaram veio a passar pela interrogada um homem trajando camisa Verde e calça jeans e que o mesmo passou correndo para os fundos da residência tomando rumo ignorado; QUE a interrogada alega que o local não possui muros e que é um local aberto; QUE alega que os Policiais arrombaram as portas das kitnet que estavam fechadas onde nada localizaram; QUE a interrogada veio a testemunhar quando os Policiais vieram a encontrar em uma calça jeans que estava no varal de roupas uma grande quantidade de droga;
QUE alega que não sabe informar de quem é a droga, pois no local moram várias pessoas e que todas usam o local para lavar roupas; QUE a interrogada alega que a calça jeans que os Policiais encontraram as drogas, no momento em que não sabendo declinar de quem possa ser; QUE alega que não sabe informar se a calca é de LUZIA e que também não veio a perceber que a mesma com a chegada da Polícia LUZIA veio sair correndo para os fundo da residência; QUE alega que ela veio a ser trazida pelos Policiais da frente da residência quando os mesmos chegaram
; (g.n)

Diante dos elementos probantes acima reproduzidos, conclui-se que não há como comprovar a autoria da traficância pela apelante, pois, embora confirmada a suspeita de que no local onde ela estava se comercializava entorpecentes, não ficou evidenciado que o entorpecente encontrado teria sido colocado na calça jeans pela acusada. Assim, ainda que haja indícios, não há prova segura quanto à autoria do delito pela apelante, apta a embasar uma condenação.

É importante ressaltar que as declarações de policiais, embora sejam dotadas de credibilidade, no caso vertente, mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois sob o crivo do contraditório, ainda que em decorrência do lapso temporal, não apontam com firmeza que a droga encontrada pertencia à acusada ou que este estava no local exercendo a traficância.

Não se está a negar a existência de indícios de autoria do delito imputado a ré na peça acusatória, mas a falta de elementos contundentes que possa dar suporte a uma condenação.

Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de tráfico de drogas não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

E ainda, os seguintes julgados:

“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. ’ Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136)

Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP ...” (RJDTACRIM22/395).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que a apelante teria escondido o entorpecente encontrado, também não há elementos que autorize concluir de que ele estaria exercendo a traficância, mesmo estando em local suspeito.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor da apelante, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
Luzia Honório da Silva
e, no mérito, em desacordo com o parecer ministerial,
dou provimento
para absolver a apelante, diante da ausência de provas para amparar uma condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020